Tribunal: TJES
Processo: 5000384-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURILIO CLAUDIO FELICIO

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAURILIO CLAUDIO FELICIO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. O apelante sustenta vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando não ter sido devidamente informado sobre a natureza da avença e requerendo a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) analisar a legalidade da modalidade contratual com reserva de margem consignável (RMC) e dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operação de cartão de crédito consignado possui respaldo legal na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS, sendo válida sua utilização com desconto automático do valor mínimo da fatura em folha de pagamento.

Na presente hipótese, os documentos juntados aos autos demonstram que o consumidor firmou proposta de adesão claramente identificada como “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e utilizou os serviços vinculados ao cartão, incluindo saques e contratação de produtos agregados, o que evidencia ciência e anuência com os termos pactuados.

A alegação inicial de inexistência de contratação, posteriormente substituída por argumento de vício de consentimento, revela inconsistência da tese autoral, não havendo nos autos qualquer elemento que indique limitação de discernimento ou induzimento ao erro.

A utilização contínua do cartão por aproximadamente quatro anos sem qualquer contestação, bem como o recebimento das faturas mensais no endereço do contratante, reforça a validade do contrato e afasta a alegação de ausência de informação.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de reconhecer a regularidade da contratação de cartão consignado quando há elementos suficientes que comprovam a ciência do consumidor e a utilização dos serviços contratados, inexistindo ilicitude ou defeito no negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e regular quando há prova da ciência do consumidor quanto à natureza do contrato.

A utilização dos serviços e dos valores disponibilizados pelo cartão confirma a anuência do contratante e afasta alegações de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A simples discordância posterior com a modalidade contratada, desacompanhada de prova de induzimento ou erro, não configura ilicitude nem autoriza a revisão ou nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000384-65.2022.8.08.0014

APELANTE: MAURILIO CLAUDIO FELICIO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAURILIO CLAUDIO FELICIO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 13775993) sustenta o apelante, em síntese, que os presentes autos versam sobre vício de consentimento na celebração do contrato com Reserva de Margem Consignada - RMC, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade do contrato, a inexistência do débito e a condenação do apelado à compensação por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Pois bem.

O autor afirma no recurso interposto que a apelada não forneceu informação clara e precisa acerca da avença que estava sendo estabelecida, pois nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo consignado.

Além disso, alega abusividade dessa modalidade de empréstimo, que torna a dívida impagável devido ao refinanciamento mensal e ao desconto apenas da parcela mínima, impedindo a quitação do débito.

Nada obstante, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da regularidade do pacto.

Afinal, ressalto que a operação financeira relativa ao cartão de crédito consignado tem amparo na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS.

É importante assinalar, também, que nessa modalidade não há pactuação de número de prestações no contrato, mas, sim, reserva de margem consignável para o percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor a complementação para adimplemento integral da sua dívida/fatura.

Assim, não vislumbro aqui abusividade do empréstimo via cartão de crédito consignado e dos descontos mínimos da fatura em folha de pagamento ou benefício previdenciário, porquanto tais práticas encontram amparo na legislação vigente.

Superado este ponto, necessário averiguar se, no caso, restou configurada a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

E, sem delongas, adianto que tais alegações não se sustentam.

Observa-se que a postura processual do apelante revela-se contraditória. Na petição inicial, sua tese centrou-se na negação da própria contratação, chegando a impugnar a assinatura aposta no instrumento.

Posteriormente, na petição id. 13775930, alterou o fundamento de sua pretensão, passando a admitir o pacto, porém, alegando a existência de vício de consentimento.

Essa inconsistência afasta a verossimilhança de suas alegações, mormente quando se nota que a avença fora firmada no ano de 2018 e a demanda ajuizada 04 (quatro) anos depois, aproximadamente.

Ademais, da análise dos documentos anexados à contestação (id. 13775910), percebe-se que o consumidor não apenas anuiu com a contratação, cujo título fez constar, em caixa alta e com os devidos destaques, que se tratava de uma “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, mas também se beneficiou dos valores e utilizou os serviços atrelados ao cartão.

Consta, nas faturas, menção à existência de saque, no valor de R$ 2.168,31 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), bem como saque suplementar ("telesaque"), no valor de R$ 400,80 (quatrocentos reais e oitenta centavos). Observa-se, ainda, a cobrança de despesas denominadas “minha saúde mais”, em alguns meses.

Em reforço, registra-se que o recorrente em nenhum momento impugnou o recebimento, em seu endereço, das faturas apresentadas no id. 13775914.

Tais comportamentos são incompatíveis com a alegação de que desconhecia a natureza e as funcionalidades do produto contratado. Os saques demonstram a intenção de obter crédito por meio do limite disponibilizado no cartão, afastando a tese de que pretendia contratar modalidade diversa.

Como visto, o referido instrumento firmado é explícito ao qualificar a natureza do negócio como um cartão de crédito, detalhando suas funcionalidades e a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo.

Desse modo, entendo que todas as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas ao consumidor de forma clara e suficiente, em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos qualquer demonstração de impedimento intelectual que pudesse retirar do apelante o pleno conhecimento do que estava sendo contratado.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais contratos quando há prova da ciência e utilização pelo consumidor

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, a ciência inequívoca do autor sobre a modalidade contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito por um longo período, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)